Tribunal: TJMT
Processo: 1043630-38.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043630-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), RITA DE SOUZA ORTEGA - CPF: 420.457.381-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA POR MÚLTIPLAS ECONOMIAS. HIDRÔMETRO ÚNICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SERVIÇO ESSENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por concessionária de serviços de água e esgoto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação revisional, determinando a suspensão da cobrança da diferença relativa à existência de múltiplas economias e a abstenção de interrupção do fornecimento de água, mantendo apenas a cobrança pelo consumo efetivamente registrado no hidrômetro até o julgamento final da demanda. A Agravante sustenta a legalidade da cobrança com base no Tema 414 do STJ e em vistoria técnica que teria constatado a existência de quatro unidades autônomas no imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que suspendeu a cobrança por múltiplas economias merece reforma, considerando a alegada comprovação técnica da existência de quatro unidades autônomas no imóvel e a aplicabilidade do Tema 414 do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza a cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de economias quando há um único hidrômetro servindo a múltiplas unidades independentes.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos adequadamente identificados pelo juízo de origem ao constatar a aparente abusividade da cobrança que desconsiderava sistematicamente o consumo efetivamente medido pelo hidrômetro.

4. A aplicabilidade do Tema 414 do STJ pressupõe a comprovação inequívoca da existência de múltiplas unidades autônomas com características de independência funcional, ciência prévia do usuário quanto à metodologia de cobrança e adequada orientação sobre os procedimentos, elementos que demandam dilação probatória incompatível com a cognição sumária.

5. O relatório de vistoria técnica apresentado pela Agravante, produzido unilateralmente, não se mostra suficiente para desconstituir a decisão impugnada, uma vez que as fotografias anexadas não permitem visualizar claramente a existência das alegadas quatro unidades autônomas no imóvel.

6. A decisão agravada realizou adequada ponderação entre os interesses em conflito ao preservar a cobrança pelo consumo efetivamente medido e suspender apenas a exigência da diferença relativa à suposta existência de múltiplas economias, resguardando o núcleo essencial do direito da concessionária à contraprestação pelo serviço prestado.

7. A essencialidade do serviço de fornecimento de água, aliada à condição de vulnerabilidade da consumidora, pessoa idosa assistida pela Defensoria Pública que reside com neta portadora de deficiência e sofreu reiteradas interrupções no fornecimento, reforça a presença do perigo de dano e a necessidade de resguardar o acesso ao serviço essencial até o julgamento definitivo da demanda.

8. A ausência de risco de dano irreparável à concessionária, que poderá retomar a cobrança nos moldes pretendidos caso se sagre vencedora na ação originária, inclusive com a incidência dos encargos legais sobre eventual saldo devedor apurado, justifica a manutenção da decisão que assegura o equilíbrio provisório da relação jurídica.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A aplicabilidade do Tema 414 do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza a cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de economias em imóveis com múltiplas unidades e um único hidrômetro, pressupõe dilação probatória acerca das reais condições de ocupação do imóvel, da ciência prévia do usuário quanto à metodologia de cobrança e da adequada orientação sobre os procedimentos a serem adotados. 2. A prova técnica unilateral produzida pela concessionária, desacompanhada de elementos que permitam visualizar inequivocamente a existência de múltiplas unidades autônomas, não é suficiente para afastar, em sede de cognição sumária, a tutela de urgência que suspende a cobrança por múltiplas economias até o julgamento final da demanda. 3. A essencialidade do serviço de fornecimento de água e a condição de vulnerabilidade da consumidora justificam a manutenção da decisão que preserva o acesso ao serviço essencial enquanto se discute, com amplo contraditório e instrução probatória adequada, a legalidade da cobrança impugnada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 22; Lei 11.445/2007, arts. 29 e 30.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 414 (REsp 1.937.891/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 20.06.2024); STJ, Súmula 407.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra
RITA DE SOUZA ORTEGA
, irresignada com a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (id. 212847105), nos autos da Ação Revisional de Consumo c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Materiais e Morais (proc. n. 1102169-68.2025.8.11.0041), que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela autora.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para: a) determinar que a Agravante se abstenha de suspender o fornecimento de água na unidade consumidora nº 6360-6, em razão dos débitos discutidos na ação, até ulterior decisão; b) determinar que a Agravante emita as faturas vincendas considerando apenas o volume de consumo efetivamente registrado pelo hidrômetro, suspendendo a cobrança da diferença relativa à existência de múltiplas economias e das parcelas vincendas de multa por religação irregular, até o julgamento final da demanda.

Nas razões recursais (id. 334385384), a Agravante sustenta a legalidade da metodologia de cobrança aplicada. Argumenta, em síntese, que a realidade fática do imóvel destoa do alegado pela consumidora, uma vez que vistoria técnica realizada
in loco
constatou a existência de múltiplas unidades habitacionais independentes abastecidas por um único hidrômetro.

Para reforçar sua tese, a recorrente invoca a aplicabilidade do Tema Repetitivo 414 do Superior Tribunal de Justiça, reafirmado em julgado de 20/06/2024, que estabelece ser lícita a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias em imóveis com mais de uma unidade usuária e um único medidor. Defende que a metodologia visa garantir o equilíbrio econômico-financeiro da concessão e a isonomia entre os usuários, amparando-se também nos artigos 73 e 95, VII, do Regulamento da AMAES (Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário).

Sustenta, ainda, que a decisão recorrida viola a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça e que a Vistoria de Verificação de Categoria/Economia (Protocolo 67397802, datado de 14/11/2025 – id. 334385394) comprova inequivocamente a existência de quatro economias residenciais, legitimando a cobrança de 40m3 (10m3 por economia). Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para autorizar a manutenção da cobrança baseada nas 04 (quatro) economias constatadas e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória.

O recurso foi conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, no entanto,
a tutela de urgência foi INDEFERIDA
por esta Relatoria, conforme decisão fundamentada de id. 334958374. Em juízo de cognição perfunctória, a prova documental apresentada pela Agravante (relatório técnico unilateral e fotos) não se mostrava suficiente, naquele momento, para derruir a verossimilhança das alegações da consumidora – pessoa idosa que reside com neta portadora de deficiência –, especialmente considerando a necessidade de dilação probatória para verificar a adequação da cobrança aos requisitos do Tema 414 do STJ.

A parte agravada, RITA DE SOUZA ORTEGA, devidamente intimada para apresentar contrarrazões (id. 334993363), manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo legal sem manifestação, conforme certificou a Secretaria desta Câmara (Certidão de id. 342990387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra
RITA DE SOUZA ORTEGA
, irresignada com a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (id. 212847105), nos autos da Ação Revisional de Consumo c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Materiais e Morais (proc. n. 1102169-68.2025.8.11.0041), que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela autora.

Na origem, a parte agravada, assistida pela Defensoria Pública, é consumidora dos serviços de Água e Esgoto da concessionária Águas Cuiabá/MT, no imóvel de matrícula n°6360-6 e contestou as faturas dos meses de agosto e setembro de 2025, pelo consumo abusivo cobrado, bem como, injustamente a imputação de uma multa, do qual desconhece.
Requereu a tutela de urgência
, para determinar a concessionária
não suspenda o fornecimento de água
na unidade consumidora da autora e
se abstenha de cobrar as multas imputadas em sua fatura
, nos valores de 6x de 176,85 (cento e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), para que não sejam cobradas nas faturas subsequentes, até julgamento final da ação revisional.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
a tutela de urgência requerida para:

a)
DETERMINAR
que a parte requerida, Águas Cuiabá S.A., se abstenha de suspender o fornecimento de água na unidade consumidora de matrícula nº 6360-6, em razão dos débitos discutidos nesta ação (diferença entre consumo faturado de 40m3 e consumo efetivamente medido, e parcelas da multa por religação irregular, referentes aos meses de agosto de 2025 em diante), até ulterior decisão deste juízo;

b)
DETERMINAR
que a parte requerida emita as faturas vincendas relativas à unidade consumidora nº 6360-6,
considerando apenas o volume de consumo efetivamente registrado pelo hidrômetro, suspendendo, por ora, a cobrança da diferença relativa à suposta existência de múltiplas economias (faturamento por 40m3) e das parcelas vincendas da multa objeto desta lide (referente ao Termo de Ocorrência nº 87084)
, até o julgamento final da demanda. Fica ressalvada a cobrança de outros serviços não contestados e do consumo efetivamente medido.

c) Para o caso de descumprimento das determinações contidas nos itens 'a' e 'b',
FIXO
multa diária no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, limitada, inicialmente, a 30 dias, sem prejuízo de majoração em caso de recalcitrância, nos termos do art. 537 do CPC.

INTIME-SE
a parte requerida, com urgência, para cumprimento desta decisão.

Com fundamento no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da consumidora,
INVERTO
o ônus da prova e determino que a parte requerida apresente, com a contestação, todos os documentos e informações pertinentes à aferição do consumo, às vistorias realizadas para constatação das economias, ao procedimento administrativo que culminou na aplicação da multa, bem como outros que entender necessários ao esclarecimento dos fatos.

CITE-SE
a parte requerida, com as advertências legais, notadamente a de que, nos termos do caput do art. 335 do CPC, o prazo para apresentação de contestação será de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da realização da audiência de conciliação.

A controvérsia central deste agravo de instrumento reside na legalidade da cobrança de tarifa de água com base em múltiplas economias quando há um único hidrômetro instalado no imóvel. A Agravante sustenta que a decisão agravada, ao determinar a cobrança apenas pelo consumo efetivamente registrado no hidrômetro, contraria o Tema 414 do STJ e a regulamentação aplicável ao serviço de fornecimento de água.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre a concessionária de serviço público e o usuário é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da aplicação das normas regulamentares específicas do setor. Nesse sentido,
o fornecimento de água potável configura serviço público essencial
,
submetido aos princípios da continuidade, eficiência, modicidade tarifária e adequação, conforme preconiza o art. 22 do CDC
.

A essencialidade do serviço de fornecimento de água é inquestionável, constituindo elemento fundamental à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde, ambos com assento constitucional. Tal característica impõe um regime jurídico diferenciado, que equilibre a sustentabilidade econômico-financeira da concessão com a garantia de acesso universal ao serviço.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante da
probabilidade do direito
(fumus boni iuris) e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora), além da
reversibilidade dos efeitos da decisão
.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau, em cognição sumária, identificou a presença desses requisitos ao constatar a aparente abusividade das cobranças realizadas pela concessionária, que faturava sistematicamente um volume de 40m3, independentemente do consumo efetivamente registrado pelo hidrômetro.

Embora a Agravante tenha apresentado relatório de vistoria técnica (id. 334385394), produzido unilateralmente, e ter relatado a existência de 4 (quatro) moradias no imóvel, com acessos e banheiros independentes, tal documento, por si só, não são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.

As fotos anexadas a vistoria não retratam o que foi relatado, visto que
não é possível visualizar a existência de 4 (quatro) unidades autônomas no imóvel
, como afirmado pela agravante.

A aplicabilidade do Tema 414 do STJ, que valida a cobrança por economias presumidas,
pressupõe dilação probatória acerca das reais condições de ocupação do imóvel
,
da ciência prévia do usuário
quanto à metodologia de cobrança e da adequada orientação sobre os procedimentos a serem adotados.

De fato, é incontroverso a possibilidade de cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo, a progressividade, nos termos da Súmula 407 do Superior Tribunal de Justiça:

É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo.

Todavia, a vistoria até então disponibilizada em juízo, não é capaz de modificar a categoria que a consumidora está inserida, no sentido de alterar o número de economias existentes no imóvel residencial para o de múltiplas unidades.

A decisão impugnada não se baseou exclusivamente na existência ou inexistência de medidor individualizado, mas na ausência de prova acerca da existência de múltiplas unidades. Portanto, não há afronta ao entendimento paradigma do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO. MÚLTIPLAS UNIDADES AUTÔNOMAS DE CONSUMO (ECONOMIAS). HIDRÔMETRO ÚNICO. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA TARIFA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP 1.166.561/RJ (TEMA 414/STJ). SUPERAÇÃO. RELEITURA DAS DIRETRIZES E FATORES LEGAIS DE ESTRUTURAÇÃO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, TAL COMO PREVISTOS NOS ARTS. 29 E 30 DA LEI 11.445/2007. ANÁLISE CRÍTICA E COMPARATIVA DE TODAS AS METODOLOGIAS DE CÁLCULO DA TARIFA EM DISPUTA. MÉTODOS DO CONSUMO REAL GLOBAL E DO CONSUMO REAL FRACIONADO (MODELO HÍBRIDO) QUE NÃO ATENDEM AOS FATORES E DIRETRIZES DE ESTRUTURAÇÃO DA TARIFA.
ADEQUAÇÃO DO MÉTODO DO CONSUMO INDIVIDUAL PRESUMIDO OU FRANQUEADO. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES DE ORDEM JURÍDICA OU ECONÔMICA QUE JUSTIFIQUEM DISPENSAR AS UNIDADES AUTÔNOMAS DE CONSUMO INSERIDAS EM CONDOMÍNIOS DOTADOS DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO DO PAGAMENTO DA COMPONENTE FIXA DA TARIFA, CORRESPONDENTE A UMA FRANQUIA INDIVIDUAL DE CONSUMO
. FIXAÇÃO DE NOVA TESE VINCULANTE. MODULAÇÃO PARCIAL DE EFEITOS. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: CONHECIMENTO EM PARTE E PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. As diretrizes para instituição da tarifa de água e esgoto, previstas no art . 29 da Lei 11.445/2207, assim como os fatores a serem considerados na estrutura de remuneração e cobrança pelos serviços de saneamento, expostos no art. 30 do mesmo diploma legal, não são regras jurídicas inseridas aleatoriamente pelo legislador no marco regulatório do saneamento básico adotado no Brasil. Muito ao contrário: decorrem do modelo econômico alinhavado para o desenvolvimento do mercado de prestação dos serviços públicos de água e esgoto, modelo esse estruturado em um regime de monopólio natural . Considerações. 2. A previsibilidade quanto às receitas futuras decorrentes da execução dos serviços de saneamento é obtida por meio da estruturação em duas etapas da contraprestação (tarifa) devida pelos serviços prestados: a primeira, por meio da outorga de uma franquia de consumo ao usuário (parcela fixa da tarifa cobrada); e a segunda, por meio da cobrança pelo consumo eventualmente excedente àquele franqueado, aferido por meio do medidor correspondente (parcela variável da tarifa). 3. A parcela fixa, ou franquia de consumo, tem uma finalidade essencial: assegurar à prestadora do serviço de saneamento receitas recorrentes, necessárias para fazer frente aos custos fixos elevados do negócio tal como estruturado, no qual não se obedece à lógica do livre mercado, pois a intervenção estatal impõe a realização de investimentos irrecuperáveis em nome do interesse público, além de subsídios tarifários às camadas mais vulneráveis da população. A parcela variável, por sua vez, embora seja fonte relevante de receita, destina-se primordialmente ao atendimento do interesse público de inibir o consumo irresponsável de um bem cada vez mais escasso (água), obedecendo à ideia-força de que paga mais quem consome mais. 4. A parcela fixa é um componente necessário da tarifa, pois remunera a prestadora por um serviço essencial colocado à disposição do consumidor, e, por consequência, é cobrada independentemente de qual seja o consumo real de água aferido pelo medidor, desde que esse consumo esteja situado entre o mínimo (zero metros cúbicos) e o teto (tantos metros cúbicos quantos previstos nas normais locais) da franquia de consumo outorgada ao usuário. A parcela variável, a seu turno, é um componente eventual da tarifa, podendo ou não ser cobrada a depender, sempre, do consumo real de água aferido pelo medidor, considerado, para tanto, o consumo que tenha excedido o teto da franquia, que já fora paga por meio da cobrança da componente fixa da tarifa. 5. A análise crítica e comparativa das metodologias de cálculo da tarifa de água e esgoto de condomínios dotados de um único hidrômetro permite afirmar que os métodos do consumo real global e do consumo real fracionado (mais conhecido como "modelo híbrido") não atendem aos fatores e diretrizes de estruturação da tarifa previstos nos arts. 29 e 30 da Lei 11 .445/2007, criando assimetrias no modelo legal de regulação da prestação dos serviços da área do saneamento básico que ora colocam o condomínio dotado de um único hidrômetro em uma posição de injustificável vantagem jurídica e econômica (modelo híbrido), ora o colocam em uma posição de intolerável desvantagem, elevando às alturas as tarifas a partir de uma ficção despropositada, que toma o condomínio como se fora um único usuário dos serviços, os quais, na realidade, são usufruídos de maneira independente por cada unidade condominial. 6. Descartadas que sejam, então, essas duas formas de cálculo das tarifas para os condomínios dotados de um único hidrômetro, coloca-se diante do Tribunal um estado de coisas desafiador, dado que a metodologia remanescente (consumo individual presumido ou franqueado), que permitiria ao prestador dos serviços de saneamento básico exigir de cada unidade de consumo (economia) do condomínio uma "tarifa mínima" a título de franquia de consumo, vem a ser justamente aquela considerada ilícita nos termos do julgamento que edificou o Tema 414/STJ (REsp 1.166 .561/RJ). Não se verifica, entretanto, razão jurídica ou econômica que justifique manter o entendimento jurisprudencial consolidado quando do julgamento, em 2010, do REsp 1.166.561/RJ, perpetuando-se um tratamento anti-isonômico entre unidades de consumo de água e esgoto baseado exclusivamente na existência ou inexistência de medidor individualizado, tratamento esse que não atende aos fatores e diretrizes de estruturação tarifária estabelecidos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007.7. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi deste julgado paradigmático de superação do REsp 1 .166.561/RJ e de revisão do Tema 414/STJ: "1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa (" tarifa mínima "), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).
3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo."
8. Evolução substancial da jurisprudência que bem se amolda à previsão do art. 927, § 3º, do CPC, de modo a autorizar a parcial modulação de efeitos do julgamento, a fim de que
às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifa ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o "modelo híbrido". Entretanto, fica vedado, para fins de modulação e em nome da segurança jurídica e do interesse social, que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado "modelo híbrido".
9.
Nos casos em que a prestadora dos serviços de saneamento básico tenha calculado a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas), mantém-se o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, sem embargo, entretanto, do direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior e autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação, respeitado o prazo prescricional.
Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços.10. Solução do caso concreto: não conhecimento do recurso especial quanto ao apontamento de violação de dispositivos constantes do Decreto 7.217/2010, de dispositivo constitucional, e de violação ao art. 937, I, do CPC. Rejeição da alegação de violação ao art . 1.022, II, do CPC. Acolhimento da tese recursal de violação aos arts. 29 e 30 da Lei 11 .445/2007, haja vista que o acórdão recorrido reconhecia a legalidade da metodologia "híbrida" de cálculo da tarifa de água e esgoto em condomínio dotado de múltiplas unidades consumidoras e um único hidrômetro, em desconformidade com o entendimento ora assentado.11. Recurso especial conhecido em parte, e, na extensão do conhecimento, provido. (STJ - REsp: 1937891 RJ 2021/0143788-3, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 20/06/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/06/2024) (Destaquei)

O Tema 414 do STJ
, em sua formulação original, estabeleceu que "é lícita a cobrança da tarifa mínima por economia em imóveis com mais de uma unidade usuária e um único hidrômetro, sendo devida a parcela variável apenas quando o consumo total exceder a soma das franquias mínimas."

Ocorre que a aplicabilidade desta tese
pressupõe a comprovação inequívoca da existência de múltiplas unidades autônomas no imóvel
, com características de independência funcional que justifiquem sua classificação como economias distintas. Além disso, é necessário que o usuário tenha ciência prévia da metodologia de cobrança e receba adequada orientação sobre os procedimentos a serem adotados.

No caso em exame, embora a Agravante tenha apresentado relatório de vistoria técnica (ID 334385394) afirmando a existência de 4 (quatro) moradias no imóvel, com acessos e banheiros independentes, tal documento foi produzido unilateralmente e não é corroborado pelas fotografias anexadas, que não permitem visualizar claramente a existência das alegadas unidades autônomas.

Tal circunstância será melhor elucidada no curso da instrução processual, não cabendo, neste momento, afastar a decisão agravada, que
se pautou na discrepância entre o consumo efetivamente medido e o volume faturado para suspender
, em caráter precário, a cobrança impugnada pela consumidora.

A decisão agravada, ao determinar a suspensão da cobrança da diferença relativa à existência de múltiplas economias até o julgamento final da demanda, realizou adequada ponderação entre os interesses em conflito.

Ressalte-se que a decisão agravada não impediu a cobrança pelo consumo efetivamente medido, mas apenas suspendeu a exigência da diferença relativa à suposta existência de múltiplas economias e da cobrança da multa referente ao Termo de Ocorrência nº. 87084, preservando assim o núcleo essencial do direito da concessionária à contraprestação pelo serviço prestado.

A Agravada é pessoa idosa, assistida pela Defensoria Pública, reside no imóvel com neta portadora de deficiência e sofreu reiteradas interrupções no fornecimento de água em razão dos débitos ora questionados, o que reforça a presença do perigo de dano e a necessidade de se resguardar o acesso ao serviço essencial até o julgamento definitivo da demanda.

Não há, por outro lado, risco de dano irreparável
à Agravante, que poderá retomar a cobrança nos moldes pretendidos caso se sagre vencedora na ação originária, inclusive com a incidência dos encargos legais sobre eventual saldo devedor apurado.

Portanto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, preservando-se o acesso da consumidora ao serviço essencial enquanto se discute, com amplo contraditório e instrução probatória adequada, a legalidade da cobrança impugnada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
, mantendo integralmente a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e pelos aqui expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026